Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA PRISIONAL. PORTARIA No 56/2022-SEAPE/DF (ALTERADA PELA PORTARIA No 266/2024). AGENDAMENTO ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO A PRESOS ("ADVOGADOWEB"). SUSPENSÃO TEMPORÁRIA POR FALTAS INJUSTIFICADAS. COMUNICAÇÃO DE INTERCORRÊNCIAS AO TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas – ABRACRIM contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada em face do Distrito Federal, visando à declaração de ilegalidade dos artigos 30 e 31 da Portaria no 56/2022-SEAPE/DF, com as alterações da Portaria no 266/2024, que dispõem sobre suspensão temporária de novos agendamentos no sistema "advogadoweb" por faltas injustificadas e sobre comunicação de intercorrências ao Tribunal de Ética da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a suspensão temporária de novos agendamentos no sistema eletrônico de visitas a presos, em razão de faltas injustificadas, viola a prerrogativa prevista no art. 7o, III, da Lei no 8.906/1994; (ii) estabelecer se a comunicação de intercorrências ao Tribunal de Ética da OAB/DF configura sanção administrativa indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prerrogativa do advogado de comunicar-se pessoal e reservadamente com o cliente preso é garantida pelo art. 7o, III, da Lei no 8.906/1994, mas não possui caráter absoluto, devendo harmonizar-se com exigências de segurança e organização do sistema prisional.
4. O art. 30 da Portaria no 56/2022-SEAPE/DF, alterado pela Portaria no 266/2024, apenas restringe temporariamente o acesso ao módulo eletrônico de agendamento, preservando o atendimento avulso e mantendo agendamentos já realizados, não configurando obstáculo ao direito de comunicação entre advogado e cliente.
5. A Administração Penitenciária detém competência para estabelecer regras de gestão e logística dos atendimentos, visando à eficiência e segurança, sendo legítima a previsão de medidas para coibir faltas injustificadas, desde que proporcionais e não impeditivas do exercício profissional.
6. O art. 31 da Portaria não impõe sanção disciplinar, limitando-se a comunicar ao órgão de classe fatos que possam interessar à fiscalização ética, cabendo exclusivamente à OAB/DF avaliar a pertinência de eventual procedimento disciplinar.
7. Não se verifica prática de “lawfare” ou abuso de poder pela simples remessa de notícia de fato à OAB, ausente demonstração de desvio de finalidade.
8. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade dos atos administrativos, mas não pode substituir-se à Administração na escolha de critérios de conveniência e oportunidade, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão temporária de novos agendamentos no sistema eletrônico de visitas, com manutenção do atendimento avulso, não viola a prerrogativa de comunicação entre advogado e cliente prevista no art. 7o, III, da Lei no 8.906/1994.”; “2. A comunicação de intercorrências ao Tribunal de Ética da OAB/DF constitui mera notícia de fato, sem caráter sancionatório, cabendo à entidade de classe decidir sobre eventual apuração disciplinar.”; “3. A regulamentação administrativa do acesso às unidades prisionais, quando razoável e proporcional, insere-se na competência discricionária da Administração e não configura violação ao princípio da legalidade.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXV, e 37, caput; Lei no 8.906/1994, arts. 7o, III, e 34, XXV; Lei no 7.347/1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1470474/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STJ, AgInt na TutCautAnt 570/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.10.2024; TJDFT, ApCiv 0702321-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03.04.2024.